Tribunal: STF
Processo: Rcl 44760
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Nuporanga contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 10858-71.2018.5.15.0146.
    O Município de Nuporanga afirma que, no processo em referência nesta reclamatória, interpôs recurso de revista contra acórdão do TRT 15 fundamentado no entendimento consubstanciado na Súmula nº 450/TST.
    Relata que, em seu recurso ao TST, suscitou, “violação a dispositivo literal de legislação federal (artigo 8º, §2º, CLT)” e “ofensa aos preceitos fundamentais consubstanciados no princípio da separação dos poderes (artigo 2º da CF), da legalidade (artigo 5º, II ) e da reserva legal (artigo 5º da CF)”.
    Aduz que o TST proferiu “decisão irrecorrível em sede de agravo de instrumento em recurso de revista”, assentando que “a questão constitucional suscitada pelo Reclamante não transcende o interesse meramente individual das partes”, o que
    “tolheu a possibilidade de manifestação do Tribunal Pleno sobre a matéria, como também usurpou a competência deste E. STF de julgar, em última instância, tal questão constitucional – a qual consiste, inclusive, em controvérsia jurídica nova, já submetida a esta Excelsa Corte como objeto da APDF nº 501.” (grifos do autor)
    No ponto, argumenta que
    “[d]ita ADPF tem por objeto a mesma matéria suscitada pelo Reclamante, qual seja, a afronta do conteúdo da Súmula nº 450 do TST aos preceitos fundamentais contidos nos princípios da separação dos poderes, da legalidade e da reserva legal, uma vez que tal Súmula cria para o empregador obrigação de pagamento em dobro da remuneração de férias, incluído o terço constitucional, nos casos em que o empregador tenha descumprido o prazo previsto no art. 145 da CLT, ainda que gozadas na época própria.”
    Acerca da irrecorribilidade da decisão reclamada assentada pelo TST, pondera que a questão atinente ao requisito da transcendência em sede de recurso da competência do TST já foi enfrentada – e superada - pelo STF na Rcl nº 35816/MA, bem como que “essa irrecorribilidade é de âmbito interno do TST, o que não importa em seu trânsito em julgado material, posto se tratar de questão de cunho administrativo, sujeita a revisão pela autoridade superior na hierarquia constitucional”.
    Requer que seja deferida medida cautelar para suspender os efeitos da decisão reclamada e o trâmite do Processo nº 10858-71.2018.5.15.0146, presente o periculum in mora ante a iminência da certificação “do trânsito em julgado automático de decisão irrecorrível” e, consequentemente, a usurpação da competência do STF.
    Ao final, pede que seja julgado procedente o pedido para que
    “(i) seja cassada a decisão reclamada; e
    (ii) seja determinado à Corte Superior Trabalhista que reforme seu julgamento, a fim de conhecer o objeto do recurso de revista e, assim, realize seu juízo de admissibilidade, abrindo a possibilidade da causa chegar a este STF, ou aguardando o pronunciamento deste em sede de controle de constitucionalidade abstrato (ADPF nº 501 ).”
    É o relatório. Decido.
    A presente reclamação funda-se na tese de que a atuação do TST no julgamento do agravo de instrumento em recurso de revista (AIRR) interposto pelo Município de Nuporanga, nos autos do Processo nº 10858-71.2018.5.15.0146, constitui:
    a) afronta à autoridade do STF, pois, ao assentar a ausência de violação à Constituição Federal apta a viabilizar o seguimento do recurso de revista naquela Corte, vai de encontro ao julgado na ADPF nº 501, na qual a Suprema Corte reconheceu a existência de debate constitucional acerca da violação ao postulado da separação dos Poderes (CF/88, art. 2º) e aos princípios da reserva legal (CF/88, art. 5º, II) e da legalidade (CF/88, art. 37, caput) tendo como referência a aplicação do entendimento consubstanciado na Súmula nº 450/TST;
    b) usurpação da competência do STF, pois a Corte Superior da Justiça do Trabalho proferiu “decisão irrecorrível”, inviabilizando o debate de matéria constitucional no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
    Para a análise da pretensão, destaco inicialmente que, nos autos da ADPF nº 501, o STF deu provimento ao agravo regimental para admitir a ação proposta com o objetivo de questionar a constitucionalidade do entendimento consubstanciado na Súmula nº 450/TST, reformando o entendimento monocrático no sentido da ausência de subsidiariedade para processamento da ação de descumprimento de preceito fundamental. Eis a ementa do acórdão:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. ENUNCIADO DE CARÁTER NORMATIVO. CABIMENTO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. ATENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I - Viabilidade da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental ajuizada em face de enunciado de Súmula de Jurisprudência predominante editada pelo Tribunal Superior do Trabalho. II – Atendimento ao princípio da subsidiariedade, uma vez que não há instrumento processual capaz de impugnar ações e recursos que serão obstados com base em preceito impositivo no âmbito da Justiça trabalhista. III - Agravo regimental a que se dá provimento” (ADPF 501, Red. p/ ac. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 5/11/2020).
    Não há, portanto, nos autos da ADPF 501, decisão do STF com eficácia vinculante erga omnes – seja de natureza cautelar, seja no mérito –, de modo que inadmissível o conhecimento da reclamação constitucional com paradigma nessa ação.
    Ademais, não desconheço que a Suprema Corte tem superado decisões da Corte Superior da Justiça do Trabalho que inadmitem recursos de sua competência por requisito formal relacionado aos “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput) ou à transcrição do trecho específico da decisão recorrida que consubstancie o prequestionamento da matéria que se pretende a revisão (CLT, art. 896, § 1º-A, I). 
    Entretanto, a mitigação dos referidos requisitos formais pela Suprema Corte em sede reclamatória funda-se na existência de decisão do STF sobre o mérito do direito controvertido na origem de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário (seja em controle concentrado, seja em sede de repercussão geral), conjuntura inexistente na matéria controvertida no Processo nº 10853-49.2018.5.15.0146.
    Isso porque, pela sistemática da repercussão geral, o STF decidiu o ARE nº 910.351/DF-RG, estando o acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA. CONCESSÃO DE FÉRIAS FORA DO PRAZO DO ART. 145 DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. PAGAMENTO EM DOBRO DA REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa ao pagamento em dobro da remuneração de férias concedidas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho, fundada na interpretação desse dispositivo legal, é de natureza infraconstitucional. 2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (Rel. Min. Teori Zavaski, Plenário, DJe de 13/11/2015).
    O representativo da controvérsia foi incluído no repositório de repercussão geral do STF como Tema 867, estando a tese assim fixada:
    “A questão da obrigatoriedade do pagamento em dobro de férias pagas fora do prazo do art. 145 da Consolidação das Leis do Trabalho tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” 
    Não há, portanto, que se falar em usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (arts. 291 c/c art. 319, inciso V, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Publique-se. Int..
    Brasília, 21 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente